Tribunal: TJSP
Processo: 0110763-31.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
r 823/1997 e da prescrição quanto ao período anterior. Decisão conforme com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 05, pela limitação temporal das diferenças decorrentes da falta ou incorreta conversão dos vencimentos em caso de ulterior reestruturação remuneratória. Acórdão mantido, com retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
(TJSP; Apelação Cível 0110763-31.2008.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/06/2020

Data de publicação:

01/06/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil atual, artigo 1030, II. Servidores Públicos Estaduais. Conversão dos vencimentos em URV na forma do artigo 22 da Lei no 8880/1994. Improcedência da demanda em virtude da reestruturação remuneratória promovida pela Lei Complementar 823/1997 e da prescrição quanto ao período anterior. Decisão conforme com a orientação fixada pelo

Ementa:
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo Civil atual, artigo 1030, II. Servidores Públicos Estaduais. Conversão dos vencimentos em URV na forma do artigo 22 da Lei no 8880/1994. Improcedência da demanda em virtude da reestruturação remuneratória promovida pela Lei Complementar 823/1997 e da prescrição quanto ao período anterior. Decisão conforme com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 05, pela limitação temporal das diferenças decorrentes da falta ou incorreta conversão dos vencimentos em caso de ulterior reestruturação remuneratória. Acórdão mantido, com retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389065
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0110763-31.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MAURÍCIO DE MACEDO (E OUTROS), e é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: MANTIVERAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 1o de junho de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0110763-31.2008.8.26.0053
2
VOTO No 34924
APELAÇÃO N° 0110763-31.2008.8.26.0053 (autos físicos)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: MAURÍCIO DE MACEDO (E OUTROS)
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO. Juízo de retratação. Código de Processo
Civil atual, artigo 1030, II. Servidores Públicos Estaduais.
Conversão dos vencimentos em URV na forma do artigo
22 da Lei no 8880/1994. Improcedência da demanda em
virtude da reestruturação remuneratória promovida pela Lei
Complementar 823/1997 e da prescrição quanto ao
período anterior. Decisão conforme com a orientação
fixada pelo Supremo Tribunal Federal, Tema 05, pela
limitação temporal das diferenças decorrentes da falta ou
incorreta conversão dos vencimentos em caso de ulterior
reestruturação remuneratória. Acórdão mantido, com
retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito
Público.
Processo redistribuído a este relator, em virtude da
promoção da Desembargadora Isabel Cogan, com conclusão dos autos em 03 de
fevereiro de 2020, fls. 4696/4697.
Pretensão
de
servidores
públicos
estaduais,
pela
conversão dos vencimentos em URV na forma do artigo 22 da Lei no 8880/1994, que
deixou de ser acolhida, acórdão de 16 de outubro de 2017, em virtude da reestruturação
remuneratória promovida pela Lei Complementar 823 de 1996 e da prescrição quanto
ao período anterior, fls. 4544/4552.
Interpostos
recursos
especial
e
extraordinário,
a
Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os autos para, na forma do artigo
1030, II, do Código de Processo Civil atual, manter a decisão ou adequá-la à orientação
do Supremo Tribunal Federal, RE no 561.836/RN, Tema no 05, pela limitação temporal
das diferenças remuneratórias decorrentes da Lei 8880/1994, em caso de ulterior
reestruturação remuneratória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0110763-31.2008.8.26.0053
3
Acórdão mantido porque perfeitamente ajustado à referida
orientação, com retorno dos autos à Presidência da Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator